Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-34.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1000205-34.2018.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA.
Recorridos: JEFFERSON RICARDO MARQUES e CARLOS ADEMIR FILIPPIN.
Data do Julgamento: 25/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DATA DA DESOCUPAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - DÍVIDA INCONTROVERSA - DEVER DOS RECLAMADOS DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS DÉBITOS REFERENTE AO MÊS INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito ao crédito do reclamante é dos reclamados, do qual não se desincumbiram.
2- Havendo indícios nos autos que os reclamados permaneceram no imóvel até o mês de julho/2017, deve ser mantida a sentença que os condenou ao pagamento dos aluguéis em atraso e despesas da locação.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000205-34.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEFFERSON RICARDO MARQUES - CPF: 218.606.518-52 (RECORRENTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 514.745.491-87 (RECORRIDO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), CARLOS ADEMIR FILIPPIN - CPF: 308.235.950-72 (RECORRIDO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DATA DA DESOCUPAÇÃO NÃO DEMONSTRADA -
DÍVIDA INCONTROVERSA
- DEVER DOS RECLAMADOS DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS DÉBITOS REFERENTE AO MÊS INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito ao crédito do reclamante é dos reclamados, do qual não se desincumbiram.

2-

Havendo indícios nos autos que os reclamados permaneceram no imóvel até o mês de julho/2017, deve ser mantida a sentença que os condenou ao pagamento dos aluguéis em atraso e despesas da locação.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020